Tribunal: CARF
Processo: 10880.688465/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.688465/2009-11
ACÓRDÃO
1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 30/06/2007
PAGAMENTO INDEVIDO. RETENÇÃO SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO RECOLHIDA SOBRE JUROS NÃO PAGOS
AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Subsiste a não-homologação da compensação se o sujeito passivo, embora
intimado em diligência promovida pela autoridade julgadora de 1a
instância, não apresenta os atos societários de deliberação de juros sobre o
capital próprio no período em que afirma o recolhimento indevido do
imposto de renda que teria sido retido na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
2
RELATÓRIO
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, sucessora por incorporação de
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Contribuinte) , já qualificada nos
autos, recorre de decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de São Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou compensação
declarada com indébito de IRRF sob código 5706, apurado no recolhimento referente ao fato
gerador de 30/06/2007, no valor total de R$ 1.037.343,58.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando disponibilidade para extinção
das importâncias veiculadas na declaração de compensação:
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, conforme fls 07, o
contribuinte protocolou suas contrarrazões em 17/11/2009 (fls.08), através da
qual submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na
decisão administrativa.
Alega que recolheu indevidamente no mês de julho de 2007 IRRF código 5706 no
montante
de
R$
1.037.343,58,
tendo
formulado
o
PER/DCOMP.N.o
12427.70919.1.3.04-7520 para compensação do débito de IRPJ código 0220
relativo a Janeiro de 2008, no valor de R$1.093.360,13.
Posteriormente verificou que a DCTF do mês de junho de 2007 não havia sido
retificada e ainda constava o débito pago indevidamente no valor de R$
1.037.343,58. Procedeu então a retificação eliminando o valor mencionado.
Pelo exposto, requer que sejam acatadas as informações acima, para que seja
homologado o Perd/Comp intimado, reconhecendo a compensação realizada e
extinguindo o débito tributário cobrado através do processo em epígrafe.
O presente processo foi baixado em diligência (fls. 75/76) em virtude da
divergência entre a DCTF e outras declarações apresentadas pelo contribuinte,
para que a empresa fosse intimada a comprovar com documentação hábil, o
indébito tributário relativo ao DARF, principalmente em face da informação do
débito em DCTF.
Houve a intimação (fls. 80/81) do contribuinte para que apresentasse
informações/ esclarecimentos com o fim de instruir o processo em epígrafe: Ata
de Reunião dos Quotistas que deliberou sobre a aprovação das demonstrações
contábeis e, eventualmente, sobre o pagamento de juros sobre capital próprio
relativos a cada trimestre do ano de 2007.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
3
Conforme Relatório de Diligência (fls. 85), apesar de cientificado em 27/03/2019 e
passado o prazo para cumprimento da intimação não houve resposta até a data
da emissão do referido Relatório de Diligência.
Cientificado do Relatório de Diligência em 26/04/2019 (fls. 88), em 08/05/2019
(fls. 90) o contribuinte juntou às fls 91/93, sua resposta à intimação, anexando
novamente cópias do DARF cujo valor reputa como indevidamente recolhido,
considerando como cumprida integralmente a exigência formulada pela
Autoridade Fiscal bem como afirma estar demonstrada a perfeita licitude e
subsistência do crédito indicado na PERD/COMP n.o 12427.70919.310108.1.3.04-
7520.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
A Turma Julgadora negou reconhecimento ao direito creditório porque o valor
recolhido corresponde ao débito confessado em DCTF até a edição do despacho decisório,
verificando-se a retificação apenas em 12/11/2009. O voto condutor da decisão recorrida traz, em
adição, que:
Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que revelem, de forma
pormenorizada e cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF ativa na ocasião do cruzamento de dados fiscais do
contribuinte; em outras palavras, as provas oferecidas à exame perante o órgão
julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção
acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à
época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do
créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de compensação e
outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art. 195,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário, sem prejuízo da observância
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
4
dos pressupostos legais norteados pelo art. 166 do Código Tributário Nacional,
visto que a origem do crédito em apreço deriva de sujeição passiva exercida na
condição de responsável tributário. (destaques do original)
Além de invocar os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, e transcrever julgados do
Primeiro Conselho de Contribuintes, a autoridade julgadora de 1a instância destacou que:
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento do ingresso
da manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/03/2020 (e-fl. 163), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/05/2020 (e-fls. 200/221), afirmando sua
tempestividade em razão da suspensão de prazos para a prática de atos processuais estabelecida
pela Portaria RFB no 543/2020 e defendendo a reforma da decisão recorrida porque:
11. Com efeito, diante da incorreta não aceitação dos documentos apresentados
pela Recorrente e daqueles identificados pela própria Receita Federal em seus
registros, como hábeis e suficientes para o reconhecimento do direito creditório,
poderia a C. Turma Julgadora realizar, de ofício, diligências em seus próprios
bancos de dados para afastar, de forma definitiva, as razões contidas na
manifestação de inconformidade.
12. Todavia, consoante atestam (i) as dúvidas suscitadas pela própria C. Turma
Julgadora; (ii) os equívocos verificados na apreciação e valoração da prova
apresentada no processo; e (iii) a não observância, na hipótese, do dever
administrativo de busca da verdade material, a realização das referidas diligências
seria imprescindível para a justa solução desta lide e para a devida prestação
administrativa, bem como evitaria a interposição deste recurso.
13. Ressalte-se que, no trâmite deste processo administrativo (fls. 75/76), a I.
Relatora, Auditora-Fiscal Dr. Maria Lúcia Aguilera, apesar de mencionar a
necessidade de novas diligências e da intimação da Recorrente para apresentar
documentos complementares, reconheceu expressamente que as informações
trazidas na DCTF retificadora de junho de 2007 estão em conformidade com os
registros existentes nos bancos de dados da Receita Federal, in verbis:
“Em consulta à DIRF apresentada pela CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 63/64), verifica-se que, no curso do ano calendário de
2007, a empresa teria efetuado apenas um pagamento de juros sobre o capital
próprio, em março de 2007, no valor de R$ 6.219.069,16, com uma retenção de
R$ 932.860,37, devidamente recolhida aos cofres públicos, conforme cópia de
DARF de fls. 70.
De outro lado, tais informações também são compatíveis com as inseridas na DIPJ
2008, Ficha 06A – Demonstração do Resultado, Linha 34, na qual informada a
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
5
despesa de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 6.219.069,16, apenas no
1o trimestre de 2007 (fls. 65/69)”.
(destaques e grifos da Recorrente)
14. Enfatize-se, pela relevância, que os documentos apontados pela D. Auditora-
Fiscal referem-se às declarações prestadas pela Recorrente em estrita observância
às regras legais, sendo incontestável, ainda, que, após a conferência da Receita
Federal, foram devidamente homologadas, configurando ato jurídico perfeito e
protegido pela segurança do Direito.
15. De fato, o que deve ser destacado é que, independente da manifestação da
Recorrente, a realização de diligências administrativas de ofício, além de
preservar a justiça e a realidade dos fatos, permitiria a essa própria Receita
Federal do Brasil identificar, de forma definitiva, a integralidade do direito
creditório questionado nestes autos.
16. Destaque-se que a prova documental produzida no feito e os registros
identificados por essa própria Receita Federal, se não atestam de forma cabal a
integralidade do direito creditório, como afirma o V. Acórdão recorrido, indica a
regularidade do procedimento adotado pela Recorrente, bem como fornece
sólidos elementos no sentido da existência da integralidade do direito creditório.
17. Em verdade, diversamente do que afirma o V. Acórdão recorrido, quando
afirma a necessidade da apresentação das “Demonstrações Financeiras, Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência”, toda a documentação acostada aos presentes autos
comprova o crédito a que faz jus a Recorrente, ou seja, o recolhimento indevido,
em 04.07.2007, do IRRF – Código de Receito 5706, no valor de R$ 1.037.343,58,
relativo ao período de apuração de junho 2007, para o qual efetivamente não
foram pagos ou creditados aos seus acionistas Juros Sobre o Capital Próprio.
18. De fato, consoante atesta a anexa memória de cálculo (doc. 8 – planilha e
demais anexos “JSCP – CPV 2007” - aba “JSCP CPV 2o Trimestre”), a Recorrente
calculou a distribuição dos Juros Sobre Capital Próprio para o 2o trimestre (abril a
junho) de 2007, porém, não foi realizada a distribuição e, por evidente equívoco,
foi recolhido o respectivo IRRF (R$ 1.037.343,58), o qual, por sua vez, foi
indevidamente declarado devido na DCTF de junho de 2007.
19. Registre-se que, no ano de 2007, a distribuição dos Juros Sobre Capital Próprio
da Carrefour Promotora de Vendas e Participações Ltda. era calculada
trimestralmente
(Março/Junho/Setembro/Dezembro),
mas
o
seu
pagamento/distribuição/destinação para aumento de capital somente ocorreu em
relação ao 1o trimestre de 2007 (doc. 8 – planilha e demais anexos “JSCP – CPV
2007” - abas “DIPJ CPV – JSCP”; “Participação Societária”; “18845005001”
(Conciliação das Contas Contábeis); “JSCP CPV 2o Trimestre”; “JSCP CPV 1o
Trimestre”; “JSCP Empresa RDC”; “BAL-MAR – CCI”; “BAL-MAR – BREPA”; “BAL-
JUN – CCI”; “BAL-JUN – BREPA”; “BAL-SET – CCI”; “BAL-SET – BREPA”; “BAL-DEZ –
CCI”; e “BAL-DEZ-BREPA”).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
6
20. Assim, o DARF no valor de R$ 1.037.343,58 refere-se ao IRRF (15%) calculado
sobre Juros Sobre Capital Próprio do 2o trimestre de 2007, os quais, insista-se,
apesar de calculados, não foram distribuídos.
21. A ausência de distribuição nos demais trimestres de 2007, pode ser
comprovada pelos Balancetes da Recorrente (Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
– CNPJ no 45.543.915/0001-81) e da sócia Brepa Comércio e Participações Ltda.
(CNPJ no 49.740.038/0001-90), nos quais há o reconhecimento da receita com JCP
na conta 70290000 somente referente ao 1o trimestre de 2007, relativamente à
participação societária na empresa Carrefour Promotora de Vendas e
Participações Ltda. (doc. 8 – planilha e demais anexos “JSCP – CPV 2007” - abas
“DIPJ CPV – JSCP”; “Participação Societária”; “18845005001” (Conciliação das
Contas Contábeis); “JSCP CPV 2o Trimestre”; “JSCP CPV 1o Trimestre”; “JSCP
Empresa RDC”; “BAL-MAR – CCI”; “BAL-MAR – BREPA”; “BAL-JUN – CCI”; “BAL-JUN
– BREPA”; “BAL-SET – CCI”; “BAL-SET – BREPA”; “BAL-DEZ – CCI”; e “BAL-DEZ-
BREPA”). O mesmo pode ser constatado em relação à sócia Cetelem América Ltda.
(CNPJ no 01.947.428/0001-09), mediante consultas às informações constantes nos
arquivos da Receita Federal.
22. Ademais, deve ser novamente destacado que, além dos documentos
apresentados pela Recorrente e anexados a este recurso, os próprios bancos de
dados da Receita Federal, nos quais se encontram todos os livros e documentos
da escrituração contábil e fiscal da Recorrente, inclusive àqueles apontados no
V. Acórdão recorrido, que foram transmitidos via SPED – Sistema Público de
Escrituração Fiscal, contém informações seguras e precisas acerca da origem,
liquidez e certeza do crédito objeto do PER/DCOMP no
12427.70919.310108.1.3.04-7520, bem como confirmam os critérios societário,
contábil e fiscal adotados pela Recorrente no que tange ao tratamento dos Juros
Sobre Capital Próprio apurados no exercício de 2007.
23. Importante ressaltar, ainda, que, além de já estarem nos bancos de dados da
Receita Federal, os documentos apontados pela C. Turma Julgadora, em
decorrência do seu elevado volume, sequer conseguiriam ser integralmente
transferidos à Receita Federal por meio do acesso via e-CAC, com validação pelo
SVA, pois, segundo as regras vigentes, o recurso poderá ser instruído com 15
arquivos, com tamanho máximo por documento de 15 MB, totalizando 150 MB
(Anexo I da Instrução Normativa no 1.782/2018).
24. Sendo assim, a Recorrente destaca que, por ter a sua Escrituração Fiscal,
relativa ao ano de 2007, volume incompatível com o tamanho e o limitado
número de documentos permitidos pela referida Instrução Normativa para a
transmissão eletrônica, via e-CAC e por meio da certificação digital da empresa, a
respectiva documentação está à disposição da Receita Federal, para a realização
de diligência fiscal, caso assim V.Sas. entendam necessário.
25. Por sua vez, apesar da natureza informativa das declarações fornecidas pelos
contribuintes à Receita Federal, como àquelas constantes na DIPJ 2008 e na DIRF
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
7
da Recorrente, não pode ser afastada a premissa de que essas informações e os
valores nela indicados são prestados sob as penas da lei, foram
recepcionados/homologados pela Administração Fiscal e estão em absoluta
consonância com as alegações da Recorrente.
26. Assim, na hipótese de persistirem, após os documentos apresentados pela
Recorrente, dúvidas acerca do crédito compensado, a C. Turma Julgadora deveria,
quer por respeito ao princípio da eficiência administrativa, que pelo dever de
perseguir a verdade material, consultar os próprios arquivos da Receita Federal e
não simplesmente desconsiderar completamente as provas e as informações
existentes no processo.
27. Aliás, em decorrência das circunstâncias específicas do feito, especialmente
àquelas inerentes aos critérios que determinam a hipótese de incidência e a
materialização do fato gerador do IRRF devido no pagamento e/ou crédito aos
acionistas dos Juros Sobre Capital Próprio, não está correta a afirmativa da
Turma Julgadora no sentido de que não há prova suficiente que comprove a
inexistência de imposto devido no período de apuração de junho de 2007.
28. Registre-se que a administração tem o dever de buscar elementos
imprescindíveis para um julgamento justo e imparcial da matéria submetida à sua
apreciação, sendo certo que a eficiência administrativa e a busca da verdade
material dos fatos devem prevalecer em face de eventuais imprecisões formais
ou da preclusão temporal no processo administrativo, pois caso a verdade não
seja plenamente alcançada o contribuinte terá o seu patrimônio lesado
injustamente e de forma irreparável. (destaques do original)
Discorre sobre os princípios aplicáveis ao processo administrativo, citando doutrina
e julgados deste Conselho em favor da observância do princípio da verdade material, e
complementa:
36. Esse é o exato cenário trazido ao feito, no qual a Recorrente apurou, declarou
devido e recolheu imposto inexistente, procedeu a retificação da declaração
acessória prestada no âmbito do lançamento por homologação, não sendo sua
retificação aceita, mesmo diante da constatação de que os documentos
apresentados e existentes nos bancos de dados da Receita Federal, atestam, de
modo inequívoco, a lisura e o acerto do procedimento adotado pelo contribuinte.
37. Por fim, como aqui exposto e reconhecido expressamente pela própria Receita
Federal, durante o exercício de 2007, somente foram pagos Juros Sobre Capital
Próprio atinentes ao período de apuração de março, o que evidencia que o IRRF
Código de Receita 5706, recolhido em 04.07.2007 e supostamente relativo ao mês
de junho de 2007, foi recolhido indevidamente aos cofres públicos.
38. Assim, resta evidente que o valor de R$ 1.037.343,58 não encontra obrigação
tributária devida que justifique o seu pagamento e retenção pelo Fisco Federal,
sendo, portanto, passível de compensação tributária.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
8
39. Deste modo, a existência do crédito pleiteado deverá, quer por força do dever
de busca da verdade material, quer sob pena de cerceamento do direito de defesa
da Recorrente, ser reavaliada por essa C. Corte, em especial mediante a análise
das razões e dos documentos que instruíram a manifestação de inconformidade e
o presente recurso, bem como a conversão do julgamento em diligência.
40. Por meio das diligências, que se fazem mais necessárias em virtude da não
aceitação, por parte da 7a Turma Julgadora da DRJ/SPO, da prova documental
como suficiente à demonstração do direito creditório, poderão ser confirmados,
de modo técnico e definitivo:
(i) a origem, liquidez e certeza do crédito compensado;
(ii) o acerto do procedimento da Recorrente, no que tange à retificação de sua
DCTF de junho de 2007, bem como ao tratamento dispensado aos Juros Sobre
Capital Próprio no exercício de 2007 e ao reconhecimento do direito creditório
utilizado em sua compensação;
(iii) a efetiva comprovação da inexistência de IRRF – Código de Receita 5706 -
devido no período de apuração de junho de 2007; e
(iv) a existência de crédito passível de compensação e em valor suficiente para
liquidar os débitos abordados no PER/DCOMP no 12427.70919.310108.1.3.04-
7520. (destaques do original)
Novamente cita os elementos que integram o “doc. 8” como prova do indébito, e
esclarece:
(i) durante o ano-calendário de 2007, distribuiu Juros Sobre Capital Próprio
apenas em relação ao 1o Trimestre (janeiro a março), fato esse expressamente
reconhecido pela Receita Federal;
(ii) recolheu indevidamente o IRRF no valor R$ 1.037.343,58, que foi calculado
sobre os Juros Sobre Capital Próprio do 2o trimestre de 2007 (abril a junho), os
quais, efetivamente, não foram pagos aos seus sócios; e
(iii) os Juros Sobre o Capital Próprio correspondentes aos 2o, 3 e 4o trimestres de
2007 não foram pagos e/ou distribuídos e/ou destinados para o aumento do
capital da empresa.
44. Ademais, repita-se, a consulta aos próprios bancos de dados da Receita
Federal, insista-se, poderia confirmar a integralidade do direito creditório da
Recorrente.
45. Assim, sendo certa a existência do recolhimento indevido de IRRF apontado
no PER/DCOMP no 12427.70919.310108.1.3.04-7520, resta inquestionável o
equívoco cometido pela Autoridade Julgadora, que desconsiderou, para a
identificação do direito da Recorrente, a inexistência de obrigação tributária que
justifique a sua satisfação.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
9
46. Logo, diversamente do afirmado no V. Acórdão recorrido, as informações
contidas nos documentos que instruíram a manifestação de inconformidade da
Recorrente atestam, de forma inquestionável, que a compensação abordada em
seu PER/DCOMP deve ser integralmente homologada provocando, por
decorrência lógica, a integral extinção do débito tributário tido por
indevidamente compensado. (destaques do original)
Conclui, assim, pela improcedência da decisão recorrida, uma vez que:
a) encontra-se impreciso o não reconhecimento do seu direito creditório, pois a
Turma Julgadora não apreciou, de forma devida, a documentação apresentada
pela Recorrente, que comprova a origem, liquidez e certeza do crédito objeto da
compensação efetuada;
b) a 7a C. Turma Julgadora da DRJ/SPO não determinou, como devido, a
realização das diligências administrativas, prova esta imprescindível para que, de
forma técnica e conclusiva, fosse julgada a presente lide, prestada a devida
jurisdição administrativa, observado o direito à ampla defesa / devido processo
legal e reconhecido o direito creditório do contribuinte;
c) estão inquestionavelmente comprovadas a origem, liquidez e integralidade
do direito creditório, sendo também certa a necessidade de homologação da
compensação efetuada pelo contribuinte; e
d) deve a Receita Federal, por força do princípio da verdade material, conferir a
integralidade do direito creditório da Recorrente e não simplesmente aniquilá-lo
por meio de interpretações imprecisas da legislação de regência e da
documentação apresentada pelo contribuinte.
Pede, assim, que a decisão recorrida seja reformada para determinação de
diligências administrativas para confirmação das informações prestadas, com reconhecimento da
integralidade de seu direito creditório e integral homologação da compensação.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
A recorrente é sucessora por incorporação da Contribuinte conforme e-fls. 78/79, e
o recurso voluntário está instruído com os instrumentos de mandato que conferem poderes a sua
signatária (e-fls. 222/244). Apesar de a ciência da decisão de primeira instância ter ocorrido em
13/03/2020 (e-fl. 163), e a interposição do recurso voluntário se verificado em 29/05/2020,
constata-se sua tempestividade em face da suspensão de prazos para prática de atos processuais
estabelecida em 20/03/2020 pela Portaria RFB no 543/2020, ampliada até 30/06/2020 pela
Portaria RFB no 936/2020. Por tais razões, o recurso voluntário deve ser CONHECIDO.
Como relatado, a DCOMP apresentada em 31/01/2008 restou não homologada
porque o pagamento de IRRF (código 5706), nela apontado como indevido, estava vinculado a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
10
débito de mesmo valor, declarado em DCTF para o período de apuração de 30/06/2007.
Cientificada do despacho decisório em 05/11/2009, a Contribuinte (sucedida) se limitou a informar
que retificou a DCTF em 12/11/2009, eliminando o valor informado de R$ 1.037.343,58 (e-fl. 11).
Em primeira análise da manifestação de inconformidade, a Julgadora Maria Lucia
Aguilera, com a concordância da Presidente da Turma, Maria do Socorro Pereira de Carvalho,
converteu o julgamento em diligência, consignando à e-fl. 75/76 que:
Em consulta à DIRF apresentada pela CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 63/64), verifica-se que, no curso do ano-calendário de
2007, a empresa teria efetuado apenas um pagamento de juros sobre o capital
próprio, em março de 2007, no valor de R$6.219.069,16, com uma retenção de
R$932.860,37, devidamente recolhida aos cofres públicos, conforme cópia de
DARF de fls. 70.
De outro lado, tais informações também são compatíveis com as inseridas na DIPJ
2008, Ficha 06A – Demonstração do Resultado, Linha 34, na qual informada a
despesa de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$6.219.069,16, apenas no
1o trimestre de 2007 (fls. 65/69).
Apesar de tais informações disponíveis nos bancos de dados da RFB, esta Turma
de Julgamento, por maioria, adota o entendimento de que, em casos de
divergência entre a DCTF e as outras declarações apresentadas pela contribuinte,
deve o processo ser baixado em diligência para que a contribuinte seja intimada a
comprovar, com documentação hábil, o indébito tributário relativo ao DARF,
principalmente em face da informação do débito em DCTF.
A sucessora da Contribuinte foi, então, intimada a apresentar, em 20 (vinte) dias:
Ata de Reunião dos Quotistas que deliberou sobre aprovação das demonstrações contábeis e,
eventualmente, sobre o pagamento de juros sobre capital próprio relativo a cada trimestre do ano
de 2007. Transcorrido o prazo concedido a partir da intimação em 27/03/2019, a autoridade fiscal
lavrou relatório cientificado à sucessora em 26/04/2019.
Em 08/05/2019 a sucessora da Contribuinte peticionou nos autos juntando: i)
contrato social da empresa sucedida Carrefour Promotora de Vendas e Participações Ltda. -
documento que delibera expressamente acerca da distribuição dos lucros e da aprovação das
demonstrações contábeis - (Doc. 02); e ii) DARF solicitado (Doc. 03) – referente ao recolhimento
indevido de IRRF (código de receita 5706) no montante de R$ 1.037.343,58 – de modo a
demonstrar a perfeita licitude e subsistência do crédito indicado na PER/DCOMP no
12427.70919.310108.1.3.04-7520.
No retorno dos autos à DRJ, a manifestação de inconformidade foi apreciada por
outros julgadores, sem a presença das julgadoras que concordaram com a conversão do
julgamento em diligência. Com destaque à inércia da Contribuinte antes da ciência do despacho
decisório, e à desídia do requerente quanto à rigorosa observância das normas de regência das
matérias inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência de instrução dos autos com
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
11
material probante que exprima materialmente as arguições tuteladas na defesa, invocou-se o
caráter de confissão de dívida da DCTF e o ônus de prova imputado ao sujeito passivo para sua
desconstituição, especialmente, no caso:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário, sem prejuízo da observância
dos pressupostos legais norteados pelo art. 166 do Código Tributário Nacional,
visto que a origem do crédito em apreço deriva de sujeição passiva exercida na
condição de responsável tributário. (destaques do original)
Assim, até este ponto tem-se a cogitação inicial, pela autoridade julgadora de 1a
instância, de que a retenção apontada como indevidamente recolhida não teria se verificado, vez
que também não informada em DIRF. Para confirmar que a única retenção ocorrida seria aquela
informada em DIRF e recolhida no 1o trimestre/2007, a autoridade fiscal demandou a
apresentação dos atos societários que deliberaram sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio ao longo do ano-calendário 2007, mas a sucessora da Contribuinte, além de comparecer
tardiamente aos autos, apenas juntou a alteração do contrato social da sucedida registrada em
25/03/2009, para além da comprovação do recolhimento afirmado indevido. Ao final, a
autoridade julgadora de 1a instância adiciona a necessidade de apresentação de Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, para evidenciação dos fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da
base imponível que entende pertinente, com destaque à circunstância de que o crédito em apreço
deriva de sujeição passiva exercida na condição de responsável tributário.
Em recurso voluntário, a sucessora da Contribuinte inicialmente critica a decisão de
1a instância que desconsiderou a DCTF retificadora apresentada depois da edição do despacho
decisório, mas tal postura está em linha com a jurisprudência consolidada deste Conselho:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
12
Para além disso, a sucessora da Contribuinte defende que os próprios registros da
Receita Federal atestaram, de forma definitiva, a inexistência do pagamento de Juros Sobre Capital
Próprio, pela empresa incorporada pela Recorrente, no período de apuração de 30.06.2007, sendo,
por decorrência lógica, totalmente indevido o pagamento efetuado em 04.07.2007 a título de IRRF,
Código de Receita 5706 (IRRF - Juros Sobre Capital Próprio).
Contudo, a constatação expressa antes do julgamento da manifestação de
inconformidade foi, apenas, no sentido de que a DIRF apresentada pela Contribuinte não
evidenciava retenção no valor originalmente confessado em DCTF e afirmado como indevido em
DCOMP. Assim, ainda que se trate, no caso, de declarações prestadas pela Recorrente em estrita
observância às regras legais, e que se admita que estas, após a conferência da Receita Federal,
foram devidamente homologadas, configurando ato jurídico perfeito e protegido pela segurança
do Direito, tal homologação recairia, apenas, sobre os débitos informados em DIRF, não
constituindo prova suficiente de que outras retenções, para além daquelas informadas, não
ocorreram.
A sucessora da Contribuinte também aduz que a autoridade julgadora de 1a
instância deixou de considerar, como suficientes à comprovação da origem, liquidez e certeza do
direito crédito, as razões e os documentos apresentados pelo contribuinte, não prosseguindo em
diligências administrativas nos próprios bancos de dados da Receita Federal. Todavia, como antes
demonstrado, na diligência promovida antes do julgamento de 1a instância, a sucessora
Contribuinte foi intimada a apresentar os elementos comprobatórios das deliberações de juros
sobre capital próprio ao longo do ano-calendário 2007, e se limitou a apresentar, tardiamente,
apenas alteração do contrato social da Contribuinte datada de 2009.
Daí a validade da decisão de 1a instância ao demandar a apresentação de
“Demonstrações Financeiras, Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados
na forma da legislação de regência”. Inadmissível a afirmação da sucessora da Contribuinte de que
toda a documentação acostada aos presentes autos comprova o crédito a que faz jus a Recorrente.
Em verdade, apenas no recurso voluntário a sucessora da Contribuinte passa a
apresentar planilhas com vistas a tentar demonstrar que a distribuição de juros sobre o capital
próprio teria sido calculada no 2o trimestre de 2007, mas não foi realizada, restando o respectivo
IRRF recolhido por equívoco. Adiciona, neste momento, transcrição de lançamentos contábeis, de
informações de DIPJ e de balancetes da Contribuinte e de suas sócias (Brepa Comércio e
Participações Ltda e Cetelem América Ltda), nos quais não haveria reconhecimento de receita de
juros sobre o capital própria no 1o trimestre de 2007. Manifesta sua irresignação, ainda, vez que
os próprios bancos de dados da Receita Federal, nos quais se encontram todos os livros e
documentos da escrituração contábil e fiscal da Recorrente, inclusive àqueles apontados no V.
Acórdão recorrido, que foram transmitidos via SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal,
contém informações seguras e precisas acerca da origem, liquidez e certeza do crédito objeto do
PER/DCOMP no 12427.70919.310108.1.3.04-7520, bem como confirmam os critérios societário,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
13
contábil e fiscal adotados pela Recorrente no que tange ao tratamento dos Juros Sobre Capital
Próprio apurados no exercício de 2007.
Como bem exposto pela autoridade julgadora de 1a instância, o momento de
apresentação de provas documentais é disciplinado pelos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Ainda que fosse possível flexibilizar, no contexto presente, a apresentação de tais provas em
recurso voluntário, vez que o despacho decisório de não homologação da compensação se
pautou, apenas, na vinculação do recolhimento afirmado como indevido ao débito declarado em
DCTF, tem-se que no presente caso a autoridade julgadora de 1a instância converteu o julgamento
em diligência para complementação dos elementos necessários, para além da retificação da DCTF
promovida depois do despacho decisório. E a sucessora da Contribuinte, embora ciente dos fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, na forma do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, não trouxe os elementos requeridos, sendo que tal omissão subsiste até esse
momento.
Seu empenho probatório em recurso voluntário foi no sentido de provar que não
houve escrituração de pagamento de juros sobre o capital próprio no 1o trimestre de 2007, e que
as sócias da Contribuinte não escrituraram receita de juros sobre o capital próprio no mesmo
período. Também foram apresentados elementos referentes aos demais trimestres do ano-
calendário 2007. Contudo, os atos societários de deliberação de juros sobre o capital próprio ao
longo do ano-calendário 2007, demandados desde a conversão em diligência do julgamento de 1a
instância, não vieram aos autos. Tem-se por indispensável, para a aferição de recolhimento
indevido de retenção na fonte sobre pagamento de juros sobre o capital próprio, a demonstração
de que não houve deliberação e creditamento de tais direitos, ou que, em caso de deliberação,
que tenha havido sua posterior reversão. Afinal, a Contribuinte está pleiteando como indébito
próprio recolhimento que corresponderia, em princípio, a retenção em rendimento pago a
terceiro.
As DIPJ e DIRF apresentadas pela Contribuinte e eventualmente por suas sócias não
são suficientes para provar que não houve deliberação e creditamento de juros sobre capital
próprio no período em que promovido o recolhimento afirmado indevido. Sem os atos societários
de destinação dos lucros sequer é possível afirmar que os beneficiários seriam os sócios indicados
pela sucessora da Contribuinte. Quanto à afirmação de que a escrituração da Contribuinte estaria
à disposição do Fisco porque transmitidas via SPED, a sucessora da Contribuinte não prova tais
fatos e, em princípio, na forma da Instrução Normativa RFB no 787/2007, a instituição da
Escrituração Contábil Digital (ECD) e a obrigatoriedade de sua apresentação somente se verificou,
em face de parte das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, em relação aos fatos ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2008.
Resta evidente, assim, que a Contribuinte teve oportunidade de apresentar a prova
documental hábil à confirmação do indébito afirmado em compensação, mas não agiu no
momento processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/72. Inadmissível, assim, a realização de
diligência fiscal demandada em recurso voluntário. Imprópria, neste contexto, a afirmação de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.325 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688465/2009-11
14
ofensa ao princípio da moralidade administrativa, bem como as referências à verdade material,
mormente frente a litígio em torno de indébito tributário, no qual lhe foi facultada a devida
oportunidade de apresentação da documentação comprobatória pertinente.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 271
DF CARF MF
Original